Tribunal: TJSP
Processo: 1050908-94.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r Estadual 842/98. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1050908-94.2014.8.26.0053; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Borelli Thomaz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

Servidor público. Busca de incorporação de Gratificação por Comando de Unidade Prisional. Descabimento. Inteligência do art. 1o da Lei Complementar Estadual 842/98. Sentença mantida. Recurso desprovido.